Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO SOB REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. REMOÇÃO DA REDE DE TRANSMISSÃO PELA CEB. SANÇÃO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO.
I. Em se tratando de edificação passível de regularização, não é adequada a sanção de intimação demolitória, a teor do que prescreve o artigo 133 ̧ caput, da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE).
II. Não subsiste intimação demolitória na hipótese em que a irregularidade invocada para a sua expedição (construção sob rede de energia elétrica) foi removida com o concurso da concessionária de energia elétrica.
III. Eventuais irregularidades que não constam da Intimação Demolitória não podem dar respaldo à sua manutenção, sob pena de grave ofensa à teoria dos motivos determinantes do ato administrativo.
IV. Recurso provido.